Tribunal: STF
Processo: ARE 1398056
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INGRESSO NO CORPO AUXILIAR DE PRAÇAS DA MARINHA. ELIMINAÇÃO NA ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. PORTADOR DO VÍRUS HIV. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.



    1. O autor, ora apelante, foi eliminado do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação para Ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha, para o cargo de técnico em informática, após ter sido diagnosticado na etapa de Inspeção de Saúde como portador do vírus HIV.



    2. O item 10.8 do mesmo edital estabelece que na Inspeção de Saúde poderão ser detectadas condições clínicas que conduzam à inaptidão, precoce ou remota, durante à Carreira Naval.



    3. O militar portador do vírus HIV, ainda que assintomático, tem direito à reforma ex officio, por incapacidade definitiva, com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau imediatamente superior, na forma do artigo 108, inciso V, da Lei nº 6.880/80, por força do artigo 1º, inciso I, 'c', da Lei nº 7.670/88. (STJ - AgInt no AREsp 1490187/RJ, Relator: Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma. DJe: 19/12/2019; STJ - AgInt no REsp 1742361/SC, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma. DJe: 13/09/2018; STJ - AgInt no REsp 1715353/RS, Relator: Ministra Regina Helena Costa, 1ª Turma. DJe: 13/04/2018; TRF2 - AC 0125673- 21.2016.4.02.5118. Relatora: Desembargadora Federal Nizete Lobato Carmo, 7ª Turma Especializada. E-DJF2R - Data: 06/11/2019; TRF2 - APELRE 0008167-32.2017.4.02.5104. Relator: Desembargador Federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, 5ª Turma Especializada. E-DJF2R - Data: 13/05/2019; TRF2 - AC 0016951-47.2017.4.02.5120. Relator: Desembargador Federal Reis Friede, 6ª Turma Especializada. E-DJF2R - Data: 18/09/2018).



    4. Como o militar portador do vírus HIV tem direito à reforma ex officio, sendo irrelevante o fato de ser portador assintomático ou não da doença, não se afigura razoável permitir o ingresso de candidato na carreira castrense para reformá-lo posteriormente, em razão da sua doença incapacitante (TRF2 - AI 2015.00.00.008436-6. Relator: Desembargador Federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, 5ª Turma Especializada. E-DJF2R - Data: 1º/10/2015; TRF2 - AG 201302010027960. Relator: Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araújo Filho. Órgão Julgador: 7ª Turma Especializada. E-DJF2R: 11/07/2013; TRF5 - AC 00027804120104058000. Relator: Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho. Órgão Julgador: 3ª Turma. DJE: 28/09/2012).



    5. Verba honorária fixada em 10% (dez por cento) majorada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do disposto no artigo 85, § 3º, inciso I, § 4º, inciso III, e § 11º do Código de Processo Civil/2015, ficando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma normativo (Enunciado Administrativo nº 7 do Superior Tribunal de Justiça).



    6. Negado provimento à apelação do autor."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente